Tribunal: TCU
Processo: 039.598/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7707/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerar prejudicado o exame quanto ao seu mérito, determinando-se o arquivamento do feito, após as comunicações processuais adiante indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.598/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bento - PB 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Encaminhamentos: 1.6.1. informar ao Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) e ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social (Cacs) do Fundeb no Município de São Bento/PB o teor da presente deliberação, alertando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.